Tribunal: TJDFT
Processo: 0062799-32.2008.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0062799-32.2008.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A APELADO: ESPÓLIO DE FLAVIO JOSE DE ANDRADE REP. POR TELMA VEIGA LOBO DE ANDRADE (CPF 607.471.291-34) D E C I S Ã O Trata-se de apelação interposta pelo BANCO DO BRASIL S/A contra sentença do juízo da 9a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de cobrança ajuizados pelo ESPÓLIO DE FLAVIO JOSE DE ANDRADE, representado por TELMA VEIGA LOBO DE ANDRADE, julgou parcialmente procedente o pedido para condenar o banco ao pagamento da diferença de correção das contas poupança por força dos expurgos inflacionários dos planos Verão e Collor. Em suas razões (ID 9259692), sustenta o apelante, preliminarmente: 1) suspensão processual por força da decisão proferida nos RE 626.307/SP e 591.797/SP; 2) prescrição quinquenal; 3) falta de interesse de agir; 4) ilegitimidade passiva do Banco do Brasil no período de transferência compulsória ao Banco Central. No mérito, argumenta: 1) aplicou os índices de correção monetária disciplinados pelas autoridades monetárias; 2) a autonomia da vontade do particular cede em face da supremacia do interesse público; 3) não há direito adquirido à correção; 4) a correção deve ter como termo inicial o ajuizamento da ação; 5) o ônus da prova é do correntista. Ao final, requer o sobrestamento do processo até o julgamento dos recursos em trâmite no Supremo Tribunal Federal. Em seguida, a pronúncia da prescrição com relação ao Plano Verão. No mérito, a reforma da sentença. Processo suspenso em razão das decisões proferidas nos REs 626.307 e 591.797 pelo Supremo Tribunal Federal (ID 9259666). Requerimento do apelado para que o banco apresentasse proposta de conciliação ou inclusão do processo em pauta de julgamento (ID 50882964). A tentativa de acordo foi infrutífera. Mantenho a suspensão do processo. À Secretaria da 6a Turma Cível para acompanhamento dos REs 626307 e 591797. Intimem-se as partes. Brasília-DF, 13 de outubro de 2023. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator